Tribunal: TJSP
Processo: 2238110-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2238110-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é embargado
SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238110-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33314
2
Voto no 33314
Embargos de Declaração no 2238110-55.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Prefeitura Municipal de Santo André
Embargado:
Semasa
-
Serviço
Municipal
de
Saneamento
Ambiental de Santo Andre
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 60/67 (dos autos em apenso), que
negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade
embargante, que busca, neste ensejo, o suprimento de omissão
quanto à imperiosa necessidade de adequação do rito executivo às
disposições do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 910, §
3o e 534, IV, ambos do CPC, bem como, quanto à ausência de
liquidez dos títulos que alicerçam o feito executivo originário,
pugnando pelo prequestionamento da matéria, nos termos dos
enunciados das Súmulas no 282, 356 e 400, todas do E. STF (fls.
01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238110-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33314
3
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante foi apreciado e decidido
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a
decisão de fls. 60/67 (dos autos em apenso), que negou provimento
ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
TARIFA (de água e esgoto) - Exercício de 2015 -
Município
de
Santo
André
-
Exceção
de
pré-
executividade
-
Alegação de nulidade da CDA, prescrição do crédito exequendo e inconstitucionalidade das leis municipais que
fundamentam os títulos exequendos - Acolhimento
parcial da objeção processual - Cabimento - ADEQUAÇÃO
AO RITO - Execução cabível por aplicação da Súmula
279 do E. STJ - Adaptação do rito do artigo 910 do
CPC/15, ao procedimento da LEF - Ocorrência -
PRESCRIÇÃO - Débito de natureza não tributária -
Incidência
das
normas
previstas
no
Decreto
no
20.910/32, nos termos dos precedentes vinculantes -
Temas nos 135 e 146 - do E. STJ - Inocorrência do
transcurso
do
prazo
prescricional
quinquenal
-
NULIDADE DA CDA - Títulos executivos expedidos em
obediência aos requisitos legais - Não violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa -
Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa -
Presunção veracidade e legitimidade inerente ao ato
administrativo não afastada - CERCEAMENTO DE
DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de prévio
processo administrativo - INCONSTITUCIONALIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238110-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33314
4
LEI No 8.151/00 - Lei que não guarda relação com o
título executivo remanescente - Decisão mantida -
Agravo desprovido.”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos
por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da
decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR